Tribunal: STF
Processo: Rcl 51492
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. REAUTUAÇÃO. 
 
 1.	Trata-se de Reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Cemig Distribuição S.A., contra acórdão da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0010712- 71.2017.5.03.0090, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
 2.	Em 02/07/23, neguei seguimento à reclamação por entender que não houve demonstração cabal de sistemática e reiterada negligência da Administração quanto aos encargos trabalhistas em questão.
 
 3.	Por meio da Petição STF nº 72.966/2023, a reclamante opôs embargos de declaração, alegando omissão na decisão recorrida, quanto ao pronunciamento sobre a matéria de fundo.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 4.	Considerando o nítido caráter infringente da fundamentação e do pedido recursal, recebo os embargos de declaração como agravo regimental, por aplicação do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil, c/c art. 317, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
 
 5.	Intime-se a parte recorrente para, querendo, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 317, § 1º, do RISTF, e do art. 1.021, § 1º, do CPC, no prazo previsto de 5 (cinco) dias.
 
 
 6.	Decorrido o prazo, cite-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se sobre o recurso no prazo legal (art. 1.021, § 2º, do CPC).
 
 7.	Reautue-se o presente recurso como agravo regimental.
 

Publique-se.

Brasília, 11 de julho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator